Tribunal: TJDFT
Processo: 0704703-72.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA FIRME E SEGURA DA VÍTIMA. DESACATO E AMEAÇA. ESTADO DE EXALTAÇÃO E NERVOSISMO QUE NÃO OBSTA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME. DOLO DEMONSTRADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÃNEA. REDUÇÃO EM 2/3. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO. MANUTENÇÃO EM BENEFÍCIO DO RÉU. REGIME FECHADO PARA O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA DE DETENÇÃO. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes patrimoniais, a jurisprudência atribui especial relevância às declarações das vítimas, especialmente quando colhidas sob o crivo do contraditório e corroboradas por outros elementos probatórios.
1.1. No caso, a vítima apresentou relato firme e coerente, afirmando ter sido abordada por dois indivíduos, sendo um deles o acusado e que ambos exigiram, mediante grave ameaça, a entrega de seu aparelho celular, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio do in dubio pro reo.
2. Devidamente demonstrado pela prova oral que o réu, após a consumação do roubo, ameaçou a o proprietário do bem e o vigilante que o deteve, bem como, proferiu xingamentos contra o policial que efetuou sua prisão em flagrante, o qual estava no exercício de suas funções, com o fim de menosprezá-lo e humilhá-lo, a manutenção da condenação pelos crimes de ameaça e desacato é medida que se impõe.
2.1. O estado de exaltação e nervosismo do acusado não obsta a configuração do crime de desacato, pois o ânimo calmo e refletido do agente não foi previsto como requisito da infração penal, na estrutura típica do delito.
2.2. Segundo a jurisprudência majoritária, o crime de ameaça é formal e, portanto, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco, a concretização das ameaças.
2.3. A embriaguez voluntária não tem o condão de excluir a responsabilidade penal, em atenção, inclusive, à teoria da actio libera in causa.
3. Não se deve confundir a confissão espontânea com o instituto da delação premiada, providência político-criminalmente orientada, dependente do concurso de condições estranhas à atenuante em questão, tendo em vista que possui um espectro de atuação mais amplo, impactando diversos outros bens jurídicos, e, não só a mais eficiente e célere Administração da Justiça. Daí o fato de o legislador ter dado tratamento diferente aos dois institutos, não havendo a possibilidade de aplicação analógica de um com relação ao outro, com a consequente redução da pena em 2/3 (dois terços), como pleiteado pela Defesa.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 585, fixou a tese no sentido de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, igualmente preponderantes, devem ser compensadas integralmente.
5. Constatado erro material na terceira fase da dosimetria do crime de roubo, preserva-se a pena fixada, em benefício do réu.
6. Consoante o disposto no artigo 33, caput, do Código Penal, não se mostra cabível, nesse momento processual, estabelecer o regime fechado para o início do cumprimento da pena de detenção, ainda que o réu seja reincidente e portador de maus antecedentes. Regime de cumprimento de pena readequado para o semiaberto.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.